Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800876-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

O MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO SE COADUNA COM A VIA DO RECURSO INTEGRATIVO, SOBRETUDO PORQUE A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE PODE OCORRER EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, EM CASOS VÍCIOS E DE ERRO EVIDENTE, NÃO SE PRESTANDO, POIS, PARA REVISAR A DECISÃO OBJURGADA, NEM SERVEM PARA OBRIGAR O JUIZ A RENOVAR OU REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO QUANDO O MAGISTRADO JÁ TENHA ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA DECISÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0800876-23.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO (Id. Num. 5223030)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 Z. 3013

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. Num. 5292930), opostos por CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ LTDA, contra o v. Acórdão (Id. Num. 5223030), que à unanimidade de votos,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento manejado em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, através do qual objetivava reformar a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0801903-88.2020.8.14.0028.

Veja-se o sumário do v. Acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
EM AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios é no sentido de que: “Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, ou a sua reforma, devendo ser mantido o “
decisum
”.

Faculdade requerida ora agravante que mudou sua modalidade de ensino presencial para a distância EaD, de forma abusiva, sem prévia informação aos alunos, contrariando disposição contratual.

Na prática, o agravante impõe aos estudantes, de forma unilateral e sem antes notificá-los, a modalidade de ensino EaD (Educação a Distância), desconsiderando as disposições contidas no contrato firmado entre a Instituição de Ensino Superior e o alunado (consumidor) do serviço ofertado.

A abusividade se materializa diante do desequilíbrio contratual, por inobservância da Legislação consumerista - Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.

No seu arrazoado, a parte embargante aduziu inicialmente que os presentes declaratórios, têm por objetivo sanar

vício de
omissão
no julgado.

Após transcrever na integra a decisão embargada, sustentou que
o v. Acórdão se omitiu
acerca da prerrogativa conferida às Instituições de Ensino Superior de realizar mudanças em suas grades curriculares, com a inclusão de disciplinas ofertadas na modalidade à distância (EaD), no uso da autonomia didática e pedagógica assegurada pelo artigo 207 da Constituição Federal; artigo 53 da LDB e, ainda, da Portaria n.º 2.117/2019, publicada em 11.12.2019,
“Dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais”.

Citou legislação sobre a matéria em exame e concluiu requerendo que os presentes embargos de declaração sejam recebidos e providos.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. Num. 33206610), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, rechaçou os argumentos declinados pela parte embargante, salientando que os autos revelam que houve ofensa à boa-fé objetiva pela violação do princípio da informação adequada e clara sobre os serviços e falta de transparência nas relações de consumo.

Aduziu, que dessa forma, verifica-se que o acórdão não merece qualquer reparo, visto
não haver omissão a ser sanada
, devendo ser mantido o
decisum
guerreado na sua integralidade.

Com esses argumentos, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, finalizou requerendo que os Declaratórios sejam desprovidos, mantendo o V. Acórdão em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pelo embargante, de forma que o presente recurso é totalmente descabido.

Tenho por oportuno salientar, que a parte embargante não se ateve ao caderno processual, principalmente ao voto condutor, onde seria fácil constatar que os argumentos declinados, e a omissão apontada, estão totalmente divorciados da realidade fática.

No caso em comento, em que pese rebeldia do embargante, antecipo que melhor sorte não lhe socorre.

Saliento que em momento algum se falou em proibição de Ensino a distância (EaD). Em verdade, o questionamento decorre da maneira abusiva com que a modalidade de ensino foi
unilateralmente
modificada e implantada, ferindo cláusula contratual, haja vista que constatada no referido contrato de prestação de serviços educacionais, que os cursos seriam ministrados presencialmente.

Jamais poderia ocorrer a mudança de forma abrupta e
unilateral
, sem que antes fosse disponibilizada as necessárias informações prévias, detalhando amplamente os novos Projetos dos Cursos, e tudo quanto ao mais acerca da modalidade que pretendiam implantar, os meios que seriam empregados, especialmente no que tange aos artigos 47, §1º Lei 9.394/96 (LDB) e 5º da Portaria 2.117/2019 do MEC.

Nesse cenário, não vejo como deixar de comungar com o Ministério Público, o qual permito-me transcrever o trecho a seguir:

“...não há no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado qualquer omissão no tocante à ausência de análise do argumento de que as Instituições de Ensino Superior podem realizar mudanças em suas grades curriculares, com a inclusão de disciplinas ofertadas na modalidade à distância (EaD), no uso da autonomia didática e pedagógica assegurada pelo artigo 207 da Constituição Federal; artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases; e da Portaria n.º 2.117/2019 do MEC, publicada em 11.12.2019 e que dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais.

In casu,
não se discute a autonomia didática e pedagógica da qual gozam as Instituições de Ensino Superior para proceder as mudanças nas suas matrizes curriculares e no oferecimento de disciplinas na modalidade à distância, consoante faz crer o Recorrente, mas sim da modificação
unilateral do contrato
para essa transição sem oportunizar a informação prévia ao aluno, vez que o Embargante repassou apenas no dia 03/03/2020 as informações oficiais sobre a nova metodologia de ensino, conforme alegado pelo
Parquet
nos autos principais.

Não se pode olvidar que a legislação vigente impõe o dever de informação prévia, específica e detalhada, assim como a publicidade ampla acerca da transição de modalidade de ensino, consoante art. 5º da Portaria 2.117/2019 do MEC:

“Art. 5º A oferta de carga horária na modalidade de EaD em cursos presenciais deve ser amplamente informada aos estudantes matriculados no curso no período letivo anterior à sua oferta e divulgada nos processos seletivos, sendo identificados, de maneira objetiva, os conteúdos, as disciplinas, as metodologias e as formas de avaliação.”

Ademais, o Art. 47, §1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96) dispõe que as instituições de ensino devem informar aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação
, in litteris
:

“Art. 47- Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

§ 1o As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) primeiras formas concomitantemente:

I - em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, ...)”

Portanto, o que pretende as Empresa embargante, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABÁ LTDA, não é sanar pseudos vícios relacionados nos artigos
1.022
, incisos
I
,
II
e
III
, do
CPC/2015
, mas, tão somente, rediscutir os fundamentos adotados pela eg. 1ª Turma de Direito Privado, deste Tribunal - TJPA, por haver negado à unanimidade de votos, provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento.

No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e pretende a rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questão já apreciada e decidida de forma fundamentada, com uma nova roupagem.

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo se limita ao reexame da controvérsia, mesmo quando tenham por fim o prequestionamento. Os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15, caso contrário, incabíveis.

Se a prestação jurisdicional proposta não satisfaz a parte, ela deve utilizar-se da via recursal cabível, e não destes embargos de declaração, uma vez que não se prestam ao reexame de questões já decididas.

Dessa forma, não havendo a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser saneado, como pretende o Embargante,
nego provimento
aos embargos de declaração.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 8 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/09/2021